Tribunal: TCU
Processo: 033.255/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 29/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.255/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Becker Lima Argolo (XXX.227.120-XX); André Prato Schmidt (XXX.601.470-XX); Bruna de Jesus Cunha da Silva (XXX.219.303-XX); Cleiton da Silva Oliveira (XXX.583.145-XX); Cleuvia de Mattos (XXX.142.358-XX); Diego Rodrigues Luft (XXX.576.800-XX); Joseane Joras Lumertz (XXX.881.240-XX); Lucenira Luciane Kessler (XXX.783.560-XX); Maria Cristina da Silveira Chagas (XXX.339.210-XX); Rodrigo Maciel (XXX.490.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.